Tribunal: CARF
Processo: 13433.721258/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.721258/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.555 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
QUEIROZ GALVAO ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2003 a 01/09/2003
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DEFINIÇÃO DO
CONCEITO
DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Despesas consideradas como essenciais e relevantes, desde que incorridas no
processo produtivo da Contribuinte, geram créditos de PIS e COFINS no
regime não cumulativo, conforme entendimento em sede de recursos
repetitivos do STJ, que sugere a aferição casuística da aplicação.
ÔNUS DA PROVA.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do
contribuinte. Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu
pretenso direito, a manutenção da decisão deve ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas efetuadas, atendidas os demais requisitos
dos §§ 2o e 3o dos arts. 3o das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003 e legislação pertinente à
matéria, exclusivamente quanto (1) às despesas com energia elétrica consumida em containers,
vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes e Marcos Antonio Borges (Suplente
convocado), que negavam provimento na matéria; e (2) aos aluguéis de máquinas e de
equipamentos utilizados nas atividades da empresa.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.721258/2011-66
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.555 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721258/2011-66

Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep – de
no 33033.53255.1109.07.1.1.08-0379, protocolado em 11 de novembro de 2007 – no
valor de R$ 56.829,68, referente ao primeiro trimestre de 2003.
A Delegacia da Receita Federal (DRF) em Mossoró/RN não reconheceu o crédito
alegado, indeferiu o Pedido de Ressarcimento e não homologou as compensações
vinculadas.
Do relatório fiscal
Para fins de análise do Pedido de Ressarcimento, a DRF intimou a contribuinte a
apresentar a seguinte documentação:
. Contabilidade em meio magnético do período de 3o trimestre de 2003;
. Arquivo SINTEGRA, em meio digital, conforme convênio ICMS 57/95 e suas
alterações, recepcionado e validado pela Secretaria de Tributação do Estado do Rio
Grande do Norte (todos os estabelecimentos) – do 3o trimestre do ano de 2003;
Memória de cálculo (1a memória de cálculo) da apuração dos créditos constantes do
pedido de ressarcimento objeto da análise, conforme planilhas de apuração constantes
de um CD-ROM fornecido pela fiscalização, onde foram informados através da planilha
“Fiscon_Crédito” todos os itens que compõem as Notas Fiscais de aquisição de insumos
com direito a crédito, bem como as operações referentes às saídas informadas na
planilha “Fiscon_Contribuição”;
. Memória de cálculo de apuração dos créditos (2a memória de cálculo) e as notas fiscais
de composição dos créditos;
. Dacon do trimestre;
. Livros Fiscais (apuração do ICMS, Entradas e Saídas).
. Planilha de título Descrição do Processo Produtivo, apresentada para os períodos do 1o,
2o e 3o trimestres de 2003.
A Autoridade Fiscal relata que a empresa fiscalizada informou em Dacon ter auferido
receita decorrente da exportação, para o exterior, de seus produtos, receitas da Atividade
Rural e Outras Receitas. Informa que, conforme balancete das contas contábeis das
receitas dos meses de abril a junho de 2003, essas outras receitas são na verdade receitas
financeiras auferidas pelo contribuinte.
Quanto aos créditos, relata que a empresa informou que apurou créditos decorrentes da
aquisição de bens utilizados como insumos, de serviços utilizados como insumos, de
despesas de energia elétrica, de despesas com alugueis de máquinas e equipamentos
locados de pessoas jurídicas e utilizados nas atividades da empresa e de despesas
financeiras de empréstimos e financiamentos obtidos junto a pessoas jurídicas.
Informa que a empresa, intimada, apresentou os livros contábeis (meio magnético) e
fiscais, as Notas Fiscais utilizadas para apuração dos créditos utilizados no Dacon,
assim como as memórias de cálculo contendo a relação dessas Notas Fiscais
(documentos em anexo) de onde foram extraídas, após análises desses documentos, as
relações (compostas de planilhas) de Notas Fiscais de Bens Insumos Aceitas (3o
trimestre de 2003; de Notas Fiscais de Bens Insumos Glosadas (3o trimestre de 2003);
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.555 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721258/2011-66

de Notas Fiscais e Faturas de Serviços, de Fretes, de Energia, de Aluguel Aceitas e
Relativas ao 3o trimestre de 2003; e de Notas Fiscais e Faturas de Serviços, de Fretes,
de Energia, de Aluguel Glosadas e Relativas ao 3o trimestre de 2003. Todas essas
planilhas estão em anexo.
Na análise dos valores pleiteados, foram confrontadas as informações registradas na
contabilidade e no Dacon com as contidas nos arquivos de memória de cálculo e nas
notas fiscais de entradas.
A Autoridade Fiscal glosou os créditos pleiteados em desacordo com a legislação de
regência - Leis nos 10.637/2002 (Contribuição para o PIS/Pasep) e 10.833/2003 (Cofins)
e nas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 (Contribuição para o PIS/Pasep) e
404/2004 (Cofins) – como segue.
Bens utilizados como insumo
Consta do Relatório Fiscal: que a contribuinte pleiteou créditos relativos à aquisição de
produtos que caracteriza como intermediários em seu processo de industrialização; que
foram glosados aqueles valores relativos a tais insumos constantes nas planilhas de
memória de cálculo (1o memória de cálculo apresentada), cuja documentação não foi
entregue pela empresa, conforme preceitua o art. 65 da IN RFB no 900/2008; que
também foram glosados aqueles valores relativos aos insumos intermediários cujas
documentações apresentadas estavam ilegíveis. Em relação aos demais produtos, cujas
notas fiscais foram entregues, mas os valores foram glosados, a Fiscalização assim
coloca:
Dessa forma, insumos indiretos de produção são aqueles que sofrem
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação. Como conseqüência os produtos classificados nas planilhas de
memória de cálculo em anexo, como cloro, cálcio hypocal, calcário, cimento,
redes, caixa de isopor, fita adesiva, vergalhões, oxigênio, telas plásticas,
cordas, tijolos, ácido muriático, mangueiras, balança, barrotes, blocos de
alvenaria, cal hidratado, tanques, motor, canoa, varas, impressor, fertilizantes
para solo, lonas plásticas, óleo diesel, gasolina, brita, etc, não são aptos a
gerar créditos de PIS não-cumulativo, já que não sofrem alteração decorrente
da ação exercida diretamente sobre o produto final, comumente o camarão,
tendo sido glosados para efeito de apuração da base de cálculo dos referidos
créditos os valores decorrentes das aquisições dos mencionados produtos,
cujas notas fiscais também estão relacionadas nas planilhas NOTAS FISCAIS
DE BENS INSUMOS GLOSADAS - 3o TRIMESTRE DE 2003 (JULHO –
AGOSTO - SETEMBRO), sendo que foi confeccionada uma planilha para cada
mês do trimestre, num total de três planilhas, docs. em anexo.
Serviços utilizados como insumos
Em relação aos serviços considerados pela fiscalizada como insumos de seu processo
produtivos, a Autoridade Fiscal relata que, primeiramente, foram glosados todos os
valores discriminados nas planilhas de memória de cálculo referentes a serviços, cujas
documentações comprobatórias não foram entregues e, posteriormente, também foram
glosados todos os valores discriminados nas planilhas de memória de cálculo referentes
a serviços, cujas notas fiscais fazem referencia à prestação de serviços não aplicados ou
consumidos na fabricação de produtos destinados à venda (comumente o camarão),
como, por exemplo, transporte de areia e de madeiras, montagens de painéis, análise
de água, serviço de usinagem, estão discriminados na planilha NOTAS FISCAIS E
FATURAS DE SERVIÇOS, DE FRETES, DE ENERGIA, DE ALUGUEL GLOSADAS E
RELATIVOS AO 3o TRIMESTRE DE 2003.
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.555 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721258/2011-66

Despesas com energia elétrica
Das despesas com energia elétrica relacionadas nas planilhas de memória de cálculo,
foram glosadas aquelas para as quais não foram entregues as documentações
comprobatórias e, em seguida, foram glosados os valores cuja análise da documentação
demonstrou que a energia elétrica não foi consumida nos estabelecimentos da empresa e
sim em containers (notas fiscais da Companhia Docas do Ceará); as despesas glosadas
estão discriminados na planilha NOTAS FISCAIS E FATURAS DE SERVIÇOS, DE
FRETES, DE ENERGIA, DE ALUGUEL GLOSADAS E RELATIVAS AO 3o
TRIMESTRE DE 2003 (JULHO – AGOSTO - SETEMBRO).
Despesas com alugueis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas e
utilizados nas atividades da empresa
A Autoridade Fiscal relata que foram glosadas as despesas relacionadas nas planilhas de
memória de cálculo: para as quais não foi apresentada documentação comprobatória,
conforme art. 65, da IN RFB 900/2008; cujas notas fiscais demonstram que as máquinas
e equipamentos alugados não se relacionam diretamente às atividades produtivas da
empresa. Os valores glosados pela fiscalização estão discriminados na planilha NOTAS
FISCAIS E FATURAS DE SERVIÇOS, DE FRETES, DE ENERGIA, DE ALUGUEL
GLOSADAS E RELATIVAS AO 3o TRIMESTRE DE 2003.
Despesas financeiras de empréstimos e financiamentos obtidos junto a pessoas
jurídicas
Informa a Autoridade Fiscal que esse tipo de despesas não consta nas planilhas de
memória de cálculo, assim como também não foram entregues documentos
comprobatórios correspondentes. E que, sendo assim, não foram reconhecidos créditos
vinculados a essas despesas, nos termos do art. 65, da IN RFB 900/2008.
Da manifestação de inconformidade
A recorrente, inicialmente, contesta a glosa de valores da base de cálculo do crédito com
base no art. 65 da IN 900/2008. Alega que o fundamento jurídico utilizado no despacho
decisório está equivocado, acarretando na nulidade da glosa quanto aos créditos
pleiteados. Aduz que “a glosa deve ser reformada” em virtude do fundamento legal
utilizado ser equivocado, eis que a IN 900/2008 não pode ser aplicada retroativamente
ao Pedido de Ressarcimento e declaração de compensação realizadas sob a égide de
outra legislação. Com suporte em jurisprudência judicial, defende que o entendimento
adequado é de que a legislação aplicável à compensação tributária é aquela vigente no
momento do encontro de contas. Requer, então, que “a reforma do despacho decisório
para que seja admitido o crédito pleiteado quanto aos custos relativos aos bens
utilizados como insumos”.
Contesta as glosas realizadas com fundamento na falta de apresentação da
documentação comprobatória, alegando que a autoridade fiscal não teria observado que
todas as informações fiscais solicitadas foram atendidas, desprezando a comprovação de
todas as despesas indicadas mediante especificação das Notas Fiscais, “apegando-se a
formalidade em detrimento da essência”. Em nome do Princípio da Verdade Material
defende que o despacho decisório deve ser reformado pois, “apesar dos equívocos
cometidos ou ausência de documentos no procedimento de fiscalização”, a realidade dos
fatos demonstra que as despesas foram efetivamente incorridas, conforme foram
demonstradas na “Planilha de detalhamento dos créditos e nota fiscais apresentadas” e
devidamente lançadas na contabilidade. Defende que as despesas glosadas estão
comprovadas nos autos. Nesse sentido diz que segue em anexo os documentos
comprobatórios das despesas com aquisição de bens e serviços (antes já apresentadas),
das despesas com energia ocorridas no trimestre, das despesas com aluguéis de
máquinas e equipamentos e das outras operações com direito de crédito.
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.555 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721258/2011-66

Contesta as glosas dos valores correspondentes às aquisições de bens e serviços
utilizados como insumo. Nesse sentido, alega, inicialmente, que as leis que instituíram
a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, não cumulativas, não definiram o que são
"insumos" e nem obrigam à utilização subsidiária de outras legislações para se extrair
tal conceito e que, desse modo, o legislador quis utilizar o sentido comum desse
vocábulo na linguagem, desde que em consonância com sua regra-matriz de incidência
tributária. Aduz que o conceito de "insumos" deve ser interpretado à luz da atividade
econômica de cada contribuinte, sob pena de descumprimento da previsão do art. 195, §
12, da CF/88 e aplicação de tratamento anti-isonômico. Afirma que o termo "insumos"
tem o mesmo sentido e significado na linguagem comum em todo o território nacional,
isto é, representa cada um dos elementos, diretos e indiretos, necessários à produção de
bens e serviços. Reclama que, apesar disso, a Receita Federal, ao "interpretar e aplicar"
a legislação fiscal, editando os atos normativos e as instruções necessárias à sua
execução, disciplinou ilegalmente sobre "insumos" nas Instruções Normativas no
247/2002 e no 404/2004, porquanto extrapolou os limites de sua competência, ao fixar
uma interpretação restritiva a esse termo. Alega que, entretanto, o entendimento adotado
pelo despacho decisório recorrido, com base nas Instruções Normativas citadas, está
sendo alterado pelo CARF que em recentes julgados tem afastado completamente os
critérios do IPI, decidindo-se pela aplicação do conceito de despesas necessária para
fins de apuração dos créditos. Defende que, desse modo, restou decidido que o conceito
de insumo aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins deve ser o mesmo
aplicável ao imposto de renda, visto que, para se auferir lucro, é necessário antes se
obter receita.
Aduz que, no tocante às glosas efetuadas quanto aos fretes tidos como não relacionados
com operações de venda, cabe à Autoridade Julgadora verificar que os gastos com frete
na aquisição de insumos integra o custo de aquisição e deve compor a base de cálculo
do crédito.
Requer, então, que os créditos tomados como insumos sejam analisados sob a ótica dos
julgamentos do CARF, aplicando o conceito de despesa operacional e custos do RIR
(artigo 290 RIR/99).
Contesta a glosa dos créditos apurados quanto às despesas de aluguéis de máquinas e
equipamentos alegando que “a legislação que rege a matéria não faz distinção se foram
utilizados na produção de bens ou serviços ou nas atividades administrativas”.
No mais, considerando que a “motivação reside no argumento do despacho decisório de
que os créditos apresentados em Planilha e informações prestadas são inconsistentes”,
requer a realização de perícia contábil; indica o perito e coloca os seguintes quesitos:
1. Identifique o perito contábil com base nas Notas Fiscais de aquisição qual o
valor dos créditos do PIS/PASEP não cumulativo - exportação do 2°
trimestre/2003, observando o critério de despesas e custo operacional do
Regulamento do Imposto de Renda, em conformidade com o entendimento do
CARF, levando em consideração todos os documentos anexados à presente
impugnação.
2. Especifique o Sr. Perito quais os valores relativos aos custos e despesas com
ENERGIA ELÉTRICA, ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,
e
DESPESAS
FINANCEIRAS
DE
EMPRÉSTIMOS
E
FINANCIAMENTOS, considerando além dos registros contábeis, as Planilhas
e comprovantes já anexados durante a faze de fiscalização;
3. Especifique o Sr. Perito qual o valor despendido pela Impugnante quanto a
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS E SERVIÇOS UTILIZADOS
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.555 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721258/2011-66

COMO INSUMOS no 3° trimestre de 2003, com base nos registros contábeis e
documentos fiscais, em especial a DACON e Notas Fiscais.
Requer o reconhecimento do crédito e homologação das compensações.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Florianópolis (SC)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, no acórdão de fls. 645/663, e a decisão
foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
DIREITO
DE
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a
existência do crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou
ressarcimento e compensação.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessário e
suficientes ao julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as
diligências e perícias requeridas pelo contribuinte, cabendo a autoridade
julgadora indeferi-las.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES
DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração
da Contribuição para o PIS/Pasep são somente as previstas na legislação
de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos
passíveis de creditamento, não estando suas apropriações vinculadas à
caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa ou à sua
escrituração na contabilidade como custo operacional.
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO.
CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep, somente
são considerados como insumos, para fins de creditamento de valores: os
combustíveis e lubrificantes, as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na
prestação de serviços ou no processo produtivo de bens destinados à
venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.555 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721258/2011-66

consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de
bens destinados à venda.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Insatisfeita com a decisão a empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 670/698) com os seguintes argumentos:
 III - DA NÃO APLICAÇÃO DA IN 900/2008.
 IV — DA POSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO – VERDADE MATERIAL
 V - DO CONCEITO DE INSUMO
 VI — DO NECESSÁRIO CONHECIMENTO DO PROCESSO PRODUTIVO
DO CAMARÃO: A ESSENCIALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS
DECLARADOS COMO INSUMOS
 VII- DA NECESSÁRIA CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA
 VIII — DA NECESSÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA
Observo ainda que o Relatório Fiscal esta nas fls. 488/499, despacho decisório fls.
546/549 e a Manifestação de Inconformidade esta nas fls. 555/581.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep – com base no art. 3o da Lei n° 10.637/2003- de no 33033.53255.1109.07.1.1.08-
0379, protocolado em 11 de novembro de 2007 – no valor de R$ 56.829,68, referente ao
primeiro trimestre de 2003, que não foi homologado pela fiscalização.
I - DO CONCEITO DE INSUMOS
Inicialmente, importa destacar que, acerca do conceito de insumos. A
jurisprudência recente do CARF tem afastado a interpretação restritiva consolidada no âmbito do
IPI e rejeitado a aplicação do conceito mais amplo de insumos consagrado na legislação do
Imposto sobre a Renda, posto que o judiciário também tem entendido que cabe a relativização do
conceito de insumos analisando caso a caso, conforme veremos.
Nesse sentido o conceito de insumos, no âmbito do PIS/PASEP e COFINS,
pressupõe que os bens ou serviços sejam consumidos durante o processo produtivo (ou de
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.555 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721258/2011-66

prestação de serviços) e dentro de seu espaço, salvo expressas disposições legais, como é o caso
das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se dão após o
término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/PASEP e da COFINS por
inequívoca previsão normativa: das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sobre o tema é importante destacar os ensinamentos de Marco Aurélio Greco com
o seguinte posicionamento:
"Por outro lado, nas contribuições, o §11 do artigo 195 da CF não fixa parâmetros para
o desenho da não cumulatividade o que permite às Leis mencionadas adotarem a técnica
de mandar calcular o crédito sobre o valor dos dispêndios feitos com a aquisição de
bens e também de serviços tributados, mas não restringe o crédito ao montante cobrado
anteriormente. Vale dizer, a não cumulatividade regulada pelas Leis não tem o mesmo
perfil da pertinente ao IPI, pois a integração exigida é mais funcional do que apenas
física.
Assim, por exemplo, no âmbito do IPI o referencial constitucional é um produto (objeto
físico) e a ele deve ser reportada a relação funcional determinante do que poderá, ou
não, ser considerado "insumo". Por outro lado, no âmbito de PIS/COFINS a
referência explícita é a "produção ou fabricação", vale dizer às ATIVIDADES e
PROCESSOS de produzir ou fabricar, de modo que a partir deste referencial
deverá ser identificado o universo de bens e serviços reputados seus respectivos
insumos. (grifei)
Por isso, é indispensável ter em mente que, no âmbito tributário, o termo "insumo" não
tem um sentido único; a sua amplitude e seu significado são definidos pelo contexto em
que o termo é utilizado, pelas balizas jurídico normativas a aplicar no âmbito de
determinado imposto ou contribuição, e as conclusões pertinentes a um, não são
automaticamente transplantáveis para outro.
(...)
No caso, estamos perante contribuições cujo pressuposto de fato é a receita ou o
faturamento, portanto, sua não cumulatividade deve ser vista como técnica voltada a
viabilizar a determinação do montante a recolher em função deles (receita/faturamento).
Enquanto o processo formativo de um produto aponta no sentido de eventos a ele
relativos, o processo formativo da receita ou do faturamento aponta na direção de todos os
elementos (físicos ou funcionais) relevantes para sua obtenção. Vale dizer, por mais de urna
razão, o universo de elementos captáveis pela não-cumulatividade de PIS/COFINS é mais amplo
que o do IPI." 1
A jurisprudência majoritária do CARF se orienta, portanto, no sentido de vincular
o conceito de insumos à relação de pertinência ou inerência da despesa incorrida com o limite
espaço-temporal do processo produtivo (ou de prestação de serviços).
Tal matéria foi levada ao poder judiciário e, em decisão recente, o Superior
Tribunal de Justiça, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), vejamos a decisão:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO

1 GRECO, Marco Aurélio. Conceito de Insumo à luz da legislação de PIS/COI1NS. Revista I Fórum de Direito
Tributário, v. 34, jul./ago. 2008.
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.555 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721258/2011-66

ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Conforme se verifica, o STJ relativizou o conceito, atribuindo a análise do caso
concreto a responsabilidade por decidir a essencialidade e a relevância, afastando, desse modo,
aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004. Assim, o
STJ assimilou uma concepção de insumos que é intermediária, distinta daquelas albergadas pela
legislação do IPI e do Imposto de Renda.
O conceito formulado pelo STJ, baseado na essencialidade e relevância é de
grande abrangência e não esta vinculado a conceitos contábeis (custos, despesas, imobilizado,
intangíveis e etc), de forma que a modalidade de creditamento sobre a aquisição de insumos deve
ser vista como regra geral de apuração de créditos para as atividades de produção de bens e de
prestação de serviços, sem prejuízo das demais hipóteses previstas em lei.
Em suma, o REsp 1.221.170 consignou dois importantes posicionamentos acerca
do conceito de insumo contrário ao que constava nas instruções normativas 247/02 e 404/04: (i)
a possibilidade de creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à
venda ou prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço
comercializados, assim como (ii) o afastamento expresso de qualquer necessidade de contato
físico, desgaste ou alteração química do bem para que se permita o creditamento.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.555 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721258/2011-66

Por oportuno e não menos relevante, é importante trazer o que foi proposto pelo
ilustre Ministro Mauro Campbell em relação ao “Teste de Subtração” 2 no julgamento do REsp
1.221.170, pois muito embora não conste na tese firmada pelo STJ, a Receita Federal entendeu
que corresponde a uma importante ferramenta para identificar a essencialidade ou relevância de
determinado item para o processo produtivo, quando publicou o Parecer Normativo COSIT 5/18
uniformizando o seu entendimento sobre o conceito de insumos para fins da apuração de créditos
da não cumulatividade da contribuição para o PIS e COFINS.
Entendo que andou bem o STJ, em especial da leitura de seu voto condutor, que
de forma clara determina a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de
insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo
contribuinte. Sendo de relevante importância a fase instrutória do processo administrativo.
II- QUESTÕES PROCESSUAIS
Esclarecido o posicionamento desta relatoria, passamos a analisar o caso concreto
posto em julgamento acerca das glosas que foram objeto de recurso.
Inicialmente cabe esclarecer as questões processuais pertinentes ao que envolve o
processo administrativo fiscal, sendo imperioso destacar que independente do conceito de
insumos para crédito do PIS e da COFINS adotado por esta relatoria, a ausência de provas ou a
ausência de impugnação especifica terá como resultado a manutenção da glosa.
No caso em tela cabe a análise da dinâmica processual que envolve o pedido feito
pelo contribuinte, a fiscalização realizada pela Receita Federal para análise do pedido, o
Despacho Decisório acerca do pedido, a impugnação ao Despacho decisório, o julgamento da
DRJ acerca da impugnação realizada e o Recurso Voluntário dirigido a 2a instância – CARF.
No que se referem as matérias processuais que deve ser levada em consideração
no julgamento do caso há as questões relacionadas a produção das provas e a impugnação
específica das glosas realizadas pela fiscalização, sendo certo que a ausência de impugnação
específica envolve, preclusão processual, ausência de contraditório e supressão de instâncias.
Sobre as provas a serem produzidas, nos casos em que a fiscalização alegou
ausência de informações previamente solicitadas e a empresa contribuinte não as apresentou
junto com a Manifestação de Inconformidade, prevalece o entendimento de que o ônus da prova
é do contribuinte.
A oportunidade de apresentar as provas aqui discutidas esta prevista na legislação
do processo administrativo fiscal, Decreto n.o 70.235 que assim determina:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)

2 Segundo o voto do ministro Mauro Campbell, seriam considerados insumos os bens e serviços "cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade
da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes".
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.555 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721258/2011-66

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
A comprovação do seu direito ao ressarcimento, com a apresentação de toda a
documentação necessária a dar respaldo ao pedido é ônus do contribuinte sendo esse o
entendimento amplamente abordado pela jurisprudência do CARF. Nesse sentido foi julgado o
acórdão n.o 3302-006.926, de relatoria do conselheiro Raphael Madeira Abad, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/01/2013
ÔNUS
DA
PROVA.
PRECLUSÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF
DESACOMPANHADA DE PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE
SUSTENTEM A ALTERAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte
(Artigo 373 do CPC). Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu
pretenso direito, a manutenção do despacho decisório que não homologou o pedido de
restituição deve ser mantido, sendo que o momento legalmente previsto para a juntada
dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente, especialmente notas fiscais
ou documentos contábeis, é o da apresentação da Impugnação ou Manifestação de
Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua
apresentação extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que
ela fosse produzida no momento adequado.
Conforme acima já mencionado, cabe ao contribuinte impugnar e especificar as
suas razões que justificariam a reforma do Despacho Decisório. O diploma legal, Decreto n.o
70.235 de 1972, é claro ao estabelecer que a ausência de impugnação induz a preclusão,
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Feitos esses esclarecimentos passo agora ao julgamento dos pontos que foram
objeto do recurso, na ordem em que foram expostos no recurso para uma melhor didática.
 III - DA NÃO APLICAÇÃO DA IN 900/2008.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.555 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721258/2011-66

Alega o recorrente eventual nulidade do despacho decisório que utilizou a IN
900/2008 como fundamentação para glosas, em específico do artigo 653. A recorrente alega em
síntese que:
E outro não poderia ser o entendimento, haja vista que segundo dispõe o artigo 96 do
Código Tributário Nacional, a legislação tributária compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes, o que evidencia a
nulidade apontada, posto que a IN 900/2008 não era a legislação vigente à época do
encontro de contas.
Assim, o entendimento adequado e em conformidade com a jurisprudência pátria,
conforme restará demonstrado, é o de que a legislação aplicável à compensação
tributária é aquela vigente no momento do encontro de contas, não havendo que se
vislumbrar a aplicação retroativa da IN 900/2008, conforme defendido pelo Órgão
Julgador.
Então entende o recorrente que a utilização da IN 900/2008 por ter sido editada
posteriormente a data da apuração das contas maculou o Despacho Decisório de vício de
fundamentação e por essa razão cerceou o seu direito de defesa.
Sobre esse fato o julgador de piso destacou que:
No caso, entretanto, a menção da IN 900/2008 pela Autoridade Fiscal não justifica a
anulação do despacho decisório, haja vista não ter implicado em preterição do direito de
defesa, conforme previsto no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 e nem consistir de erro
de fundamentação legal do feito fiscal.
(...)
Não obstante, acrescente-se que apesar de ser possível a aplicação retroativa de norma
procedimental (§ 2o do art. 144, do Código Tributário Nacional), tal não seria necessário
no presente caso, haja vista que o que consta do art. 65 da IN 900/2008 já era previsto
nas IN anteriores, notadamente na IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, vigente
à época da apresentação do PER em análise, como segue: (...)
Entendo que de fato não houve prejuízo ao recorrente ter o despacho decisório
tratar de regras procedimentais mencionando a IN 900/2008, já que ainda que fosse mencionada
a IN 600/2005 o procedimento adotado seria o mesmo.
Por uma questão de ausência de prejuízo a parte e de economia processual a
melhor medida que se impõe é a superação desses argumentos, visto que, o retorno dos autos a
unidade preparadora para correção do vício não mudaria em nada o resultado da decisão. A título
de comparação apresento abaixo o disposto nas duas INs:
IN 600/2005
IN 900/2008
Art. 4 o A autoridade da SRF competente para decidir
sobre a restituição poderá condicionar o reconhecimento
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir
sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a

3 Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a
compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência
fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.555 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721258/2011-66

do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, bem como determinar realização de diligência fiscal nos
estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja
verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
(...)
Art. 24. A autoridade da SRF competente para decidir
sobre o pedido de ressarcimento de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação de documentos comprobatórios do referido
direito, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos da
pessoa jurídica a fim de que seja verificada, mediante
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão
das informações prestadas.(...)
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive
o reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados
pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF.
§ 1 o A compensação de que trata o caput será efetuada
pelo sujeito passivo mediante apresentação à SRF da
Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante a apresentação à SRF do
formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo IV , ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório.
compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo
a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração
contábil
e
fiscal,
a
exatidão
das
informações prestadas.

Outrossim, eficácia de normas procedimentais são retroativas e nesse sentido já
foi decido na câmara superior, no acórdão n.o 1801-000.602, de relatoria da conselheira Maria de
Lourdes Ramirez, vejamos:
Ementa: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. Somente são dedutíveis do
IRPJ apurado no ajuste anual as estimativas pagas em conformidade com a lei. O
pagamento a maior de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento e,
com o acréscimo de juros à taxa SELIC, acumulados a partir do mês subseqüente ao do
recolhimento indevido, pode ser compensado, mediante apresentação de DCOMP.
Eficácia retroativa da Instrução Normativa RFB no. 900/2008. RECONHECIMENTO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA. Inexiste reconhecimento
implícito de direito creditório quando a apreciação da restituição/compensação
restringe-se a aspectos como a possibilidade do pedido. A homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez superada esta questão,
depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela
autoridade administrativa que jurisdiciona a contribuinte.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.555 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721258/2011-66

Nesse sentido, entendo que não houve erro da unidade de origem em fundamentar
a sua apuração na IN 900/2008 devido a sua eficácia retroativa, além disso entendo que por
ausência de prejuízo a parte não há o que se falar em nulidade da decisão e por essa razão
mantenho a decisão de piso.
 IV — DA POSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO – VERDADE MATERIAL
Sobre esse ponto a recorrente alega que deveria a fiscalização buscar dentre os
documentos apresentados as comprovações necessárias ao que foi glosado por ausência de
provas em respeito ao princípio da verdade material, conforme se verifica nos destaques:
Desse modo, a reforma da decisão se justifica diante da aplicação do principio da
verdade material, isto é, apesar de eventuais equívocos cometidos ou da suposta
ausência de documentos no procedimento de fiscalização, a realidade dos fatos
demonstra que as despesas foram efetivamente incorridas, tendo em vista OS
documentos fornecidos quando do atendimento ao Termo de intimação Fiscal, e as
Notas Fiscais delineadas, especificamente no que toca:
(i) Aos BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS e SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS, do respectivo trimestre;
(ii) Às despesas de ENERGIA ELÉTRICA;
(iii) Às despesas de ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS;
Entendo que a argumentação é genérica e deixa de demonstrar de forma específica
em que ponto cabe a análise e em quais documentos estão as comprovações das despesas
glosadas, pois conforme já relatado, o ônus da prova é do contribuinte que pleiteia ressarcimento
de despesas, para isso durante o procedimento de fiscalização o fisco realiza inúmeras
intimações.
Caberia ao recorrente em sua defesa apontar a despesa que pretende comprovar e
a comprovação de referida despesa dentro dos autos, indicando ao julgador de qual ponto
específico esta recorrendo da decisão de piso atendendo assim a regra de devolver para o CARF
a revisão de matéria especificada.
No que se refere as despesas glosadas por ausência de comprovação, a busca pela
verdade material não substitui a obrigação do recorrente de demonstrar em que consistem as suas
provas, também não transfere o ônus da prova ao fisco e por essa razão mantenho a decisão de
piso.
VI -DO CONCEITO DE INSUMO
Sobre o conceito de insumos já me manifestei acima quanto ao posicionamento da
minha relatoria que esta em consonância com as jurisprudências dos Tribunais Superiores e do
CARF e é dentro do conceito de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Conforme já destacado, os insumos que geram direito a crédito, devem estar
abrangidos pelos critérios:
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.555 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721258/2011-66

(...) (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o 1.221.170 PR (2010/02091150), Relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Ocorre que diferente do que foi tratado no tópico anterior, aqui não trata de glosas
de despesas por ausência de comprovação, mas sim pelo entendimento relativo ao conceito de
despesas operacionais do Imposto de Renda que não são suficientes para a reforma do julgado
posto que a recorrente não apontou os itens que pretende obter o crédito, bem como a sua
participação na atividade econômica no que se refere aos “bens utilizados como insumos e
serviços utilizados como insumos”, do respectivo trimestre.
Desta forma a apresentação do processo produtivo se torna inócua se não há o
detalhamento das rubricas que se inserem no contexto alegado, impossibilitando o julgador aferir
a luz do que dispõe o REsp 1.221.170 a análise do insumo diante a sua imprescindibilidade ou
importância para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa.
Em sede de Recurso Voluntário, cabe ao recorrente apontar o insumo que
pretende se creditar e que por óbvio foi objeto da glosa, o que não foi feito com relação “aos
bens utilizados como insumos e serviços utilizados como insumos”, do respectivo trimestre
Contudo, em se tratando de despesas com energia elétrica e aluguel de máquinas e
equipamentos não se submetem ao conceito de insumos pois o crédito decorre do que esta
previsto na lei, vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
A justificativa da fiscalização para operar as glosas, dentro do que foi
comprovado, foi a seguinte:
c) Foram pleiteados também créditos relativos com despesas de energia elétrica na
DACON. Dessa forma, primeiramente foram glosados todos os valores discriminados
nas planilhas de memória de cálculo referentes a energia elétrica, cujas documentações
comprobatórias não foram entregues. Em seguida foram glosados os valores de
energia elétrica discriminados nas planilhas de memória de cálculo cuja análise da
documentação demonstrou que a energia elétrica não foi consumida nos
estabelecimentos da empresa e sim em containers (notas fiscais da Companhia
Docas do Ceará).
(...)
d) Foram também pleiteados na DACON créditos relativos a despesas com alugueis de
máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas e utilizados nas atividades da
empresa.
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.555 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721258/2011-66

Primeiramente foram glosadas as despesas com alugueis de máquinas e equipamentos
locados de pessoas jurídicas relacionadas nas planilhas de memória de cálculo, cujas
documentações comprobatórias não foram entregues pela empresa (art. 65, da IN RFB
900/2008).
Prosseguindo, também foram glosados todos os valores discriminados nas
planilhas de memória de cálculo referentes a alugueis de máquinas e
equipamentos, cujas notas fiscais demonstram que as máquinas e equipamentos
alugados não se relacionam diretamente às atividades produtivas da empresa, que
no caso, é a produção e venda de camarão. É exemplo desses alugueis glosados o
aluguel de retroescavadeira, etc.
Dentro desse conceito fático, considerando as despesas com aluguéis de máquinas
e equipamentos e energia elétrica comprovadamente suportados pelo sujeito passivo, cabe a
análise de seu direito ao crédito com base na participação dessas despesas na atividade
econômica da empresa.
O direito ao crédito esta descrito na lei que acima foi exposta, que no caso de
aluguéis máquinas e equipamentos exige que sejam utilizados nas atividades da empresa e não
que se relacionem diretamente às atividades produtivas da empresa e por essa razão entendo
que cabe o crédito dessas despesas, desde devidamente comprovadas.
No que se refere a energia elétrica a lei diz que deve ser consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica e a glosa foi justificada porque energia elétrica não foi
consumida nos estabelecimentos da empresa e sim em containers (notas fiscais da
Companhia Docas do Ceará). Aqui entendo por adotar uma interpretação conjunta do que a lei
permite: Energia elétrica consumida pela pessoa jurídica e o conceito de insumo que exige a
essencialidade ou relevância na atividade econômica.
Evidente que na produção e exportação de camarões se faz necessário manter o
produto refrigerado para venda e nesse caso a despesa foi suportada pelo contribuinte, razão pela
qual cabe o crédito com base nos princípios da não-cumulatividade do tributo.
Nesse sentido cito o julgado no acórdão n.o 3301-005.132 de relatoria da
conselheira Liziane Angelotti Meira.
(...) REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. ENERGIA
ELÉTRICA. DESPESAS DE ARMAZENAGEM. SERVIÇOS DE ESTIVAS E
CAPATAZIA. Concede-se direito a crédito na apuração não-cumulativa da contribuição
as despesas referentes à energia elétrica utilizada na “carga a frio” dos contêineres nos
portos, considerando-se essas despesas como despesas de armazenagem, de acordo com
o art. 3, IX da Lei n. 10.833/2003. (...)
Sendo assim, voto por reverter a glosa, do que foi devidamente comprovado, nas
despesas com energia elétrica consumida em containers e aluguéis de máquinas e equipamentos
utilizados nas atividades da empresa.
X - DA NECESSÁRIA CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA;
A recorrente requer que seja realizada diligência e/ou perícia, ocorre que no caso
dos autos, tal medida mostra-se desnecessária, visto que há nos autos todos os elementos
necessários e suficientes ao julgamento.
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-007.555 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721258/2011-66

Nesse sentido ainda que não haja um entendimento pacífico nas turmas de
julgamento, trago decisão análoga ao que coaduno como forma de decidir:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
(...)
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência, quando tal providência se revela
prescindível para instrução e julgamento do processo.” (Processo no
10880.653302/2016-46; Acórdão no 3201-004.221; Relator Conselheiro Charles Mayer
de Castro Souza; sessão de 25/09/2018)
Assim, rejeito o pedido de diligência, pelos motivos acima expostos.
 XI — DA NECESSÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA;
Sobre o pedido de incidência de correção monetária o CARF já se pronunciou por
súmula a qual me filio, vejamos:
Súmula CARF no 125 No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI,
da Lei no 10.833, de 2003.
Desse modo, não há respaldo legal que justifique o deferimento de correção
monetária no Ressarcimento de PIS e COFINS em regime não cumulativo.
Dispositivo
Diante do exposto voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reverter as glosas, do que foi devidamente comprovado, nas despesas com energia elétrica
consumida em containers e aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da
empresa.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital